Tribunal: CARF
Processo: 10540.720148/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720148/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
IZIDORIO JACYR COSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartao Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 303/315) interposto pelo Contribuinte
IZIDORIO JACYR COSER, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 284/298), que
julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 1 a 7), conforme
ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720148/2008-76
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720148/2008-76

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Cabe ao
contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos
hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, inclusive VTN, visto que é seu o
ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA -VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2004 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação, com ART, que atendesse aos
requisitos das normas da ABNT e demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do
fato gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o
valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 01/12/2008, a
Notificação de Lançamento no 05107/00061/2008, de e-fls. 1 a 7, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de RS 17.462,04, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Santa Luzia", cadastrado na RFB sob o no
1.089.197-8, com área declarada de 7.834,5 ha, localizado no Município de Cocos/BA.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2004, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 05103/00010/2008, fls. 17/18.
Na análise desses documentos e da DITR/2004, a autoridade fiscal desconsiderou
o VTN declarado de R$ 13.275,00 (RS 1,69/ha), arbitrando-o em R$ 969.754,41 (R$ 123,78/ha),
correspondente ao VTN médio por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2004, para o
município de localização do imóvel.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2011 (e-fl.302), o
contribuinte interpôs em 09/08/2011 recurso voluntário (e-fls. 303/315), alegando em síntese:
- que apresentou laudo técnico regular que atende a todos os requisitos legais;
- que o laudo apresentado atesta que a maior parte do imóvel é composto por areia
"quartozoza", com fertilidade muito baixa e limitações de uso;
- que a região possui variedade de solo, podendo diferir entre uma e outra
localidade próxima, razão peia qual o cálculo do VTN não pode ser observado somente por meio
do SIPT;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720148/2008-76

- que requereu, por mais de uma vez, que os auditores fiscais realizassem
diligência de vistoria na região onde o imóvel está localizado a fim de constatar as peculiaridades
do imóvel atribuídas no laudo apresentado;
- que o lançamento merece ser integralmente cancelado tendo em vista que a D.
Fiscalização, adotando premissas equivocadas, entendeu como devidos valores sem sequer
visitar o imóvel objeto da autuação a fim de tomar conhecimento das particularidades que
deveriam ter influenciado o lançamento;
- que o SIPT é mero instrumento auxiliar na apuração do VTN e que para a
apuração do valor de terras, para efeito de tributação, não se pode levar em conta somente esses
dados sem atentar-se para as peculiaridades de cada imóvel;
- que o imóvel localizado no Município de Cocos, no Estado da Bahia, não possui
infra-estrutura e não houve melhorias que justificassem a retificação do Valor da Terra Nua –
VTN, tal como procedeu o Fisco;
- que o Recorrente acostou à peça impugnatoria uma cópia da Escritura de
Compra e Venda do imóvel rural, por meio da qual adquiriu a "Fazenda Santa Luzia" em 11 de
janeiro de 1995 por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- que o laudo de avaliação apresentado concluiu que o Valor da Terra Nua - VTN
da Fazenda Santa Luzia, por hectare, e de R$ 2,11;
- que a autuação não observou o critério técnico-legal e promoveu uma
supervalorização do Valor da Terra Nua - VTN do imóvel rural em aproximadamente 700%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o arbitramento do Valor da Terra Nua pelo VTN médio por
hectare, apontado no SIPT exercício de 2004, para o município de localização do imóvel.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720148/2008-76

Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720148/2008-76

Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dois dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que esse
Colegiado tem se posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no
SIPT, este deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso, o que se
verifica do extrato de fls. 121 é que o SIPT foi alimentado apenas com o valor médio das
propriedades.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720148/2008-76

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente no Valor
do VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às exigências legais.
Como o critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os requisitos
previstos em lei para a realização do arbitramento, razão pela qual deve ser desconsiderado o
VTN arbitrado e restabelecido o VTN declarado pela Recorrente.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital